Tribunal: TJES
Processo: 5004793-59.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004793-59.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: ELIDIANE BARBOSA CAMPOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004793-59.2023.8.08.0011

RECORRENTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA.: ELIDIANE BARBOSA CAMPOS

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO
PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR.
UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NA INSPEÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação, originariamente, ajuizada por
ELIDIANE BARBOSA CAMPOS
em face de
EDP ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
. Alega a parte autora, em síntese, que em sua residência, a unidade de consumo está inscrita sob o n. º 0942218, da qual o titular é seu falecido marido, Sr. Ademir Alves Santana. Aduz que foi surpreendida com o Termo de Ocorrência e Inspeção (nº 9489513), e que foi instruída pelos prepostos da requerida a promover a adequação da titularidade e a trocar o medidor. Narra que não conseguiu efetuar a troca da titularidade, por não possuir a documentação necessária; bem como que sempre pagou as faturas corretamente. Entretanto, recebeu um reaviso de débitos e, por não ter pago esta fatura, a requerida suspendeu o fornecimento de energia. Requereu o restabelecimento do serviço, a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 7779488) a requerida alega, preliminarmente, ilegitimidade ativa
ad causam
e incompetência dos juizados especiais para julgar a presente demanda, ante necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, aduz que o TOI é ato administrativo praticado na forma da Resolução ANEEL 1000/21, sendo dotado de presunção de legitimidade. Aponta que a instalação foi inspecionada, tendo sido constatado pelos técnicos que havia irregularidades no medidor. Alega a ausência de falha na prestação dos serviços e de danos morais indenizáveis. Requereu a improcedência da ação e, em sede de pedido contraposto, o reconhecimento do débito.

Após o regular prosseguimento do feito, foi proferida sentença nos seguintes termos (ID. 8153191):

“Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto e
PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para

1.
DECRETAR
a anulação do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) 9489513, com consequente cancelamento da cobrança da dívida atribuída pela ré a autora no valor de R$ 3.471,35, ou qualquer outro valor referente ao mesmo;

2.
CONDENAR
a ré a abster-se de promover novas cobranças do valor decorrente do TOI nº 9612119, de modo integral ou parceladamente, nas faturas mensais de consumo de energia elétrica do imóvel da autora (código de instalação nº 942218), sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por cada nova cobrança até o limite de R$ 5.000,00;

4.
CONDENAR
a ré a abster-se de cortar o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora em razão dos mencionados fatos, sob pena de multa única de R$ 1.000,00

5.
CONDENAR
a ré a abster-se de protestar e/ou lançar o nome da autora em cadastros de proteção ao crédito também em decorrência de eventual não pagamento de mencionado numerário ora posto em discussão, sob pena de pagamento de multa única de R$ 1.000,00, por eventual protesto/negativação indevida.”

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 8153196), alegando, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais para julgar a presente demanda ante necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, aduz a regularidade do procedimento do TOI conforme Resolução da ANEEL. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Contrarrazões apresentadas pela autora ao ID. 8153215, pleiteando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Inicialmente, quanto à preliminar de incompetência dos juizados especiais apontada pela recorrente, entendo que o conjunto probatório ora colacionado nos autos do processo são suficientes para o devido deslinde da presente demanda, não havendo necessidade de realização de quaisquer provas periciais.

Portanto, afasto a preliminar arguida.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência de irregularidade lavrado.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento do TOI de nº 9489513 (ID. 8153067),
a parte autora ora recorrida sequer estava presente no momento de lavratura, de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado - está marcada a opção CLIENTE AUSENTE
.

Na hipótese dos autos, filio-me ao entendimento do Juízo sentenciante:

“De modo que não estaria, no caso concreto, plenamente demonstrado o conjunto de evidências capazes de configurar a noticiada irregularidade na unidade consumidora titularizada pela autora.

Faltando, então, diligências essenciais para a constatação de efetiva irregularidade na fruição pela consumidora de mencionados serviços, não podem ser reconhecidos como efetivamente ocorrentes os noticiados problemas de consumo e, por sucedâneo, as iniciativas de recuperação de receitas, porque resultantes de diligências unilaterais da distribuidora, em ofensa ao valor principiológico do contraditório e da ampla defesa consagrados pelo art. 5º, LV, da CF.

Por tais razões, penso que não teriam sido observadas pela ré as práticas recomendadas em lei para a fiel caracterização e apuração de fraude a possibilitar a recomposição de receitas eventualmente não faturadas, donde a inevitável consideração de irregularidade dos valores então exigidos da autora a tal título, importância debitual que, por força da incorreção de sua constituição, deve ser declarada inexistente e, portanto, indevida.”

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Por conseguinte, restou caracterizada a irregularidade da conduta adotada pela recorrente, razão pela qual deve ser responsabilizada objetivamente pelo ilícito cometido.

Não há como acatar a tese de que seria mero exercício regular do direito, eis que este direito não se encontrava constituído, ante a ausência de documento idôneo para tanto. Não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação pecuniária, nos termos do art. 55 da Lei
9099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)